Tribunal: TJSP
Processo: 2068461-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória. Pedido amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2068461-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THALES FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2068461-92.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrantes:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
THALES FERREIRA SILVA
Voto:
28360
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são
conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da
medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A soltura
do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da
traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo,
de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à
saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando,
em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória. Pedido amparado na Recomendação
62/2020, do CNJ Primeiramente, não se cogita, neste caso, a
concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de
plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de
possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que
demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja,
a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria
com meios para isso É preciso destacar que não se descura a
grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a
pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a
sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles
que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de THALES FERREIRA SILVA, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
de Plantão da comarca de São Paulo/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido Juízo que converteu em preventiva sua prisão em flagrante.
Afirma que não estão presentes os elementos autorizadores da prisão,
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que a referida
decisão se mostra insuficientemente fundamentada, não podendo o cárcere
basear-se somente na gravidade em abstrato do delito, vez que o paciente é
primário, detém residência fixa e foi detido em poder de pequena quantidade
de droga. Também argumenta que a presente prisão se mostra
desproporcional, pois, no caso de eventual condenação, o paciente certamente
será agraciado com regime mais brando, bem como poderá ter sua pena
substituída por restritiva de direitos. Por fim, alega que diante das notícias
sobre o crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do
sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
O
pedido
de concessão de liminar foi
devidamente negado em sede de plantão judicial (fls. 64/65), decisão esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foi mantida por este Juízo (fls. 69/74).
Prestadas as informações de praxe (fls. 81/84), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja denegada
(fls. 87/91).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi detido em
flagrante delito, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em 09 de
abril de 2020, vez que, policiais em patrulhamento de rotina, foram acionados
via Copom, acerca de venda de drogas, pela Rua Domingos Cubas, 20,
Cangaíba, assim, deslocaram-se prontamente para o local indicado, onde,
avistaram o paciente cujas características eram compatíveis com as
informadas, sendo que, ao avistar a viatura policial, ele lançou ao solo um
maço velho de cigarros e dinheiro e saiu correndo, porém restou detido ainda
no local. Devidamente recuperado o objeto anteriormente dispensado pelo
paciente, constataram que ele continha três porções de “cocaína”. No chão,
também foi localizada a quantia de R$ 49,00, em notas miúdas. E, em buscas
pelo local, os milicianos também encontraram em um muro um pacote vazio
de batata contendo mais vinte e quatro porções da mesma droga.
Sendo
assim,
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, tendo o próprio paciente
admitido, perante a autoridade policial, que se encontrava no local vendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
drogas.
No que tange ao pedido de reavaliação da prisão
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez
que o delito praticado pelo paciente não fora cometido mediante violência ou
grave ameaça, ressalto que o paciente não é idoso e, em que pese as
alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, como já destacado em sede de
liminar, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos
em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
liberdade provisória, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado
de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não
veio instruída com documentos aptos a comprovar que ele está acometido de
doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional
no qual se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a
qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à sociedade,
temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por força
de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa
ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte
os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente. Pressupostos estes que foram bem observados na r.
decisão.
E, também, ao contrário do que alega a defesa,
a MMa. Magistrada justificou adequadamente o decreto de prisão preventiva
com elementos do caso concreto, vez que o paciente foi detido em posse de
considerável quantidade de narcóticos de especial nocividade, deixando de
comprovar ocupação lícita, pelo contrário, quando interrogado na Delegacia,
assumiu a prática do narcotráfico, o que evidencia que o autuado se dedica
efetivamente à prática da grave conduta noticiada, além dele apresentar
registros de atos infracionais, circunstâncias que recomendam seja
determinada sua segregação cautelar.
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Isso porque o paciente vem agindo com
profundo descaso com a justiça, o que demonstra a necessidade da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de
medidas cautelares em meio aberto, posto que o mesmo, apesar de detentor de
passagens quando adolescente, não buscou emendar-se, persistindo na vida de
crime.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ARGUMENTOS
CONCRETOS.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA, ALÉM DA CONSIDERÁVEL QUANTIA
EM DINHEIRO ENCONTRADA. FUNDADO RECEIO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ILEGALIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. 1. A decretação da custódia cautelar
encontra-se suficientemente fundamentada, em face das
circunstâncias do caso, que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da
medida para a garantia da ordem pública, mormente em
virtude da quantidade e natureza da droga apreendida,
além da considerável quantia em dinheiro encontrada. 2.
Conforme consta dos autos, foram apreendidas 448
(quatrocentas e quarenta e oito) pedras de crack,
totalizando 111,5g (cento e onze gramas e cinco
decigramas), além da quantia de R$ 846,00 (oitocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
quarenta e seis reais) em espécie, revelando a
periculosidade social da conduta. 3. Ademais, a prisão
provisória também se encontra justificada, ante o risco
concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente possui
várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude,
sendo-lhe imposta, inclusive, medida socioeducativa de
semiliberdade. O decreto prisional também ressaltou que
"os atos infracionais praticados pelo autuado enquanto
adolescente são análogos ao crime de tráfico de
drogas". 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que a prática de atos infracionais
é idônea para justificar a manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. 5. A
jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de
reiteração criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906
AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 25/04/2018).
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância
de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave
desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
10
crimes.
Ademais, a questão levantada pela defesa
acerca da possibilidade de reconhecimento da hipótese de redução da pena
por força do disposto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e os
eventuais benefícios que poderão decorrer, é matéria que foge desta seara de
cognição sumária do “writ”, visto que somente poderá ser enfrentada após a
colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente serão
observados.
E, portanto, somente poderá ser analisada após
a realização da instrução processual.
É certo que adentrar profundamente na análise
da prova neste momento seria em detrimento do próprio paciente. Porém,
diante das circunstâncias em que ocorreu o crime, não há como conceder
liberdade ao mesmo.
Também, é certo que prognósticos em relação à
pena e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação,
sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o
crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do
delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a
forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes
e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-
se a medida como garantia do próprio prestígio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
12
segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Pondere-se, também, o paciente foi detido em
poder de narcóticos de especial nocividade, pois para o indivíduo, a cocaína (e
seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto
é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do
metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar
convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da
maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante
do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação,
euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como
o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade,
inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o
fomento à criminalidade violenta.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Vale lembrar que as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
13
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro
anos - e as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
Nota-se,
ainda,
que
o
paciente
sequer
comprovou, de maneira satisfatória, ocupação lícita ou residência fixa, o que
evidencia o perigo à ordem pública, sobretudo quando considerada a natureza
do crime pelo qual se viu detido.
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068461-92.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR